Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715359-50.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: KARLLA GORETH ALVARES BORGES, VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADOS: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DESPACHO Nada a prover quanto aos pedidos formulados nos ids. 21423404 e 21428441, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado nos ids. 20678712 e 20678719. Observe-se que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. À secretaria para dar integral cumprimento às decisões de ids. 20678712 e 20678719, incontinenti, certificando-se o trânsito em julgado e, após, remetendo-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026